Tribunal: TJMT
Processo: 1038710-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1038710-73.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HDI SEGUROS S.A. com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
A Embargante alega erro material no trecho da decisão monocrática que diz “desembolso realizado pela APELANTE”, pois deveria constar a expressão “desembolso realizado pela APELADA”.
Sob esse argumento, pugna pelo provimento dos Aclaratórios.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, por sua vez, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Regressiva de Ressarcimento julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público ao ressarcimento do valor de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais).
A Apelante requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência do dever de indenizar. Em pedido alternativo, pugnou pela incidência de juros e atualização a partir da citação.
Por meio de decisão monocrática, o Apelo foi provido parcialmente, nos seguintes termos:
[...] Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, provejo parcialmente o Apelo e determino a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso realizado pela Apelante. Mantenho incólume os demais termos da sentença invectivada.[...]
Da leitura do trecho acima verifica-se a existência de erro material pois o desembolso, no caso concreto, foi realizado pela Apelada HDI Seguros S.A., ou seja, pela Seguradora Embargante. Por isso, reconheço o erro sucedido para substituir a palavra “Apelante” e inserir a palavra “Apelada”.
Feitas essas considerações, acolho os Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado e retifico a parte dispositiva da decisão monocrática de ID. 53704957, a qual passa a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, provejo parcialmente o Apelo e determino a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso realizado pela Apelada. Mantenho incólume os demais termos da sentença invectivada.”.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora